Tribunal: TJDFT
Processo: 0712311-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0712311-15.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LUCIANO VEIGA VIDAL AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por LUCIANO VEIGA VIDAL contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal - VEP que indeferiu o pedido de saídas quinzenais ao recorrente, pois, “por estar recolhido no NCPM, pode ser visitado regularmente por amigos e parentes, e não há nenhum motivo para conferir-lhe tratamento diferenciado” (ID 16096947 - Págs. 11-12). Em suas razões recursais (ID 16096947 - Págs. 2-10), a defesa requer o deferimento do benefício de saídas quinzenais, para visitação à família, deferido aos presos em idêntica situação carcerária à do agravante, que cumprem pena no Centro de Progressão Penitenciária e na Ala “C” do Centro de Detenção Provisória, uma vez que a sua instalação prisional não permite a realização de visita íntima e familiar. Argumenta que “essa regalia já se tornou um costume solidificado no Distrito Federal” e que negá-lo apenas ao recorrente seria injusto, notadamente porque usufruiria dele apenas para visitar seus familiares, também apenados pelo indeferimento da benesse. Aduz que o cumprimento das exigências para a saída poderia ser facilmente fiscalizado pela Polícia Militar, corporação à qual pertence. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, nas contrarrazões (ID 16096947 - Págs. 18-22), oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Mantida a decisão em juízo de retratação (16096947 - Pág. 128). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e não provimento do agravo (ID 17156094). Instado a se manifestar sobre o interesse recursal, uma vez que consta do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU a concessão de prisão domiciliar ao agravante (despacho de ID 17209980), o agravante requereu o julgamento do mérito recursal, porquanto “servirá de direcionamento para todos os operadores do Direito”, ao passo em que argumenta inexistirem precedentes jurisprudenciais a respeito do tema. Decido. O presente recurso está prejudicado, pois há perda superveniente do interesse recursal. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU/CNJ, verifica-se que LUCIANO VEIGA VIDAL foi condenado por incursão no art. 303, caput, do Código Penal Militar, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto. Consoante relatado, ainda no âmbito do SEEU, observa-se que, no dia 19/6/2020, o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal concedeu prisão domiciliar ao recorrente, depois de que foi colocado em regime aberto, em 18/6/2020 (mov. 133.1). O reeducando foi dispensado do comparecimento à audiência admonitória, como medida preventiva adotada para evitar o contágio pela COVID-19, e ingressou no regime aberto de cumprimento de pena, na espécie prisão domiciliar no mesmo dia da concessão (19/6/2020 – mov. 135/SEEU). Nessa perspectiva, considerando que o recorrente encontra-se em regime de cumprimento de pena mais brando, esvaiu-se o interesse de agir da defesa, frente à inutilidade do exame da matéria do recurso. A propósito, não merece acolhida a pretensão da defesa de adentar ao mérito recursal para robustecer a jurisprudência deste Tribunal, uma vez que “a via impugnativa não pode ser usada para a mera discussão de teses acadêmicas”[1]. O recorrente deve demonstrar o interesse concreto na reforma ou modificação da decisão, o que, na hipótese, esvaiu-se. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se. Operado o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 3 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador [1] LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. Pág. 1781.